Tribunal: STF
Processo: RE 286368
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: alegação de
contrariedade ao princípio da justa indenização (CF, arts. 5º, XXIV,
e 184), que, tal como deduzida pelo recorrente, exigiria o reexame
dos fatos da causa, inviável na sede de recurso extraordinário
(Súmula 279).